Tribunal: TJSP
Processo: 2177568-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de indícios mínimos para a desconsideração de personalidade jurídica. Artigos 133, §1o e 134, §4o, do Código de Processo Civil. Inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento

Ementa:
Agravo de instrumento. Incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Decisão que indeferiu de plano o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Inconformismo. Descabimento. Inexistência de indícios mínimos para a desconsideração de personalidade jurídica. Artigos 133, §1o e 134, §4o, do Código de Processo Civil. Inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento no art. 50, do Código Civil. Decisão mantida. Agravo improvido.